Tribunal: TJMT
Processo: 1008565-76.2025.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1008565-76.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Moral, Seguro]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[P. R. EMBALAGENS LTDA - CNPJ: 07.043.802/0001-28 (RECORRENTE), THIAGO FRANCA CABRAL - CPF: 004.843.901-04 (ADVOGADO), MAXSUEL SANTOS DE AZEVEDO - CPF: 059.395.301-09 (RECORRENTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (RECORRIDO), BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS - CNPJ: 28.196.889/0001-43 (RECORRIDO), LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - CPF: 322.152.159-68 (ADVOGADO), BB CORRETORA DE SEGUROS E ADMINISTRADORA DE BENS S/A - CNPJ: 27.833.136/0001-39 (RECORRIDO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. CONTRATO DE SEGURO EMPRESARIAL. MORTE DE FILHO MENOR DE 14 ANOS. COBERTURA SECURITÁRIA. VEDAÇÃO LEGAL EXPRESSA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS INTEGRANTES DA CADEIA DE CONSUMO. DANO MORAL. INEXISTÊNCIA. RECURSOS PROVIDOS. PEDIDOS JULGADOS IMPROCEDENTES.

I. CASO EM EXAME

1.

Recursos inominados interpostos por BRASILSEG e BANCO DO BRASIL contra sentença que condenou solidariamente as reclamadas ao pagamento de indenizações por danos materiais e morais decorrentes da negativa parcial de cobertura securitária, referente à morte do filho recém-nascido de sócio da empresa segurada. O autor sustentava que o contrato previa cobertura para morte de filhos de sócios, sem informar restrição etária, e que a seguradora recusara indevidamente o pagamento integral da indenização.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão:
(i) definir se o Banco do Brasil e a BB Corretora possuem legitimidade passiva em razão de sua atuação na cadeia de fornecimento do produto securitário;
(ii) estabelecer se é devida a indenização securitária por morte de filho menor de 14 anos, à luz do Decreto-Lei no 2.063/40 e das cláusulas contratuais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O Banco do Brasil e a BB Corretora integram a cadeia de fornecimento do serviço securitário, tendo intermediado e comercializado o produto, razão pela qual respondem solidariamente pelos danos eventualmente decorrentes da relação de consumo, conforme o art. 7o, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

4.

O art. 109 do Decreto-Lei no 2.063/40 proíbe expressamente a estipulação de seguro de vida sobre menores de 14 anos, admitindo apenas o reembolso de despesas em caso de falecimento, sendo esta norma de ordem pública, insuscetível de derrogação pela vontade das partes.

5.

As condições gerais do contrato de seguro preveem a limitação da cobertura para menores de 14 anos ao reembolso das despesas comprovadas com funeral, o que está em conformidade com o comando legal e com a natureza do seguro.

6.

A negativa de cobertura pela seguradora encontra respaldo em disposição legal e contratual, não configurando ato ilícito, inexistindo, portanto, dano moral indenizável, uma vez que a recusa foi legítima e devidamente motivada.

7.

A jurisprudência consolidada dos tribunais pátrios reconhece a validade da limitação de cobertura securitária para menores de 14 anos, considerando legítima a recusa de pagamento de indenização por morte nessa hipótese.

IV. DISPOSITIVO

8. Recursos providos. Pedidos iniciais julgados improcedentes.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSOS INOMINADOS intentados contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Ante o exposto, a teor do que dispõe o artigo 487, inciso I, do CPC, opino pela
PARCIAL

PROCEDÊNCIA
dos pedidos iniciais para:
a)

condenar
solidariamente as reclamadas ao pagamento de R$ 24.346,13 (vinte e quatro mil, trezentos e quarenta e seis reais e treze centavos) a título de indenização por danos materiais, com juros de mora a serem calculados na forma do artigo 406, § 1o, do Código Civil e correção monetária pelo IPCA, ambos a partir da negativa parcial de cobertura e;
b) condenar
as partes reclamadas, solidariamente, ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais, com juros de mora a serem calculados na forma do artigo 406, § 1o, do Código Civil a partir da citação, por se tratar de ilícito contratual, além de correção monetária pelo IPCA a partir desta data (Súmula 362 do STJ).

Sem custas e honorários (art. 54 e 55, ambos da Lei no 9.099/95).”

O processo teve origem em ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais, na qual o autor, representado por seu sócio Maxsuel Santos de Azevedo, alegou ter contratado seguro empresarial em março de 2024, com cobertura para morte de filhos de sócios. Após o falecimento de seu filho recém-nascido, acionou o seguro para receber a indenização prevista no valor de R$ 27.604,25, mas recebeu apenas R$ 3.000,00 a título de auxílio funeral, sob a justificativa de que o contrato não cobriria morte de filhos menores de 14 anos, restrição que não constava no contrato originalmente entregue.

Em suas razões recursais, a BRASILSEG sustenta que existe risco excludente de cobertura securitária para menores de 14 anos, conforme art. 109 do Decreto-Lei no 2.063/40 e que o segurado tinha ciência inequívoca das cláusulas contratuais, e que não há dever de indenizar, razão pela qual pleiteia a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos de indenização por dano material e moral ou, subsidiariamente, a redução do valor arbitrado.

O BANCO DO BRASIL, por sua vez, argumenta sua ilegitimidade passiva por atuar apenas como corretor de seguros. No mérito, defende a impossibilidade legal de contratação de seguro de vida para menores de 14 anos, a validade dos contratos e a inexistência de dano moral.

Em contrarrazões, o recorrido pugna pela manutenção integral da sentença, reafirmando que jamais teve conhecimento da cláusula restritiva no momento da contratação, tendo recebido documento contratual sem tal limitação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1008565-76.2025.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Segundo Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente(s):

Banco do Brasil S/A e BB Corretora de Seguros e Administradora de Bens S/A;

Brasilseg Companhia de Seguros

Recorrido(s):

P.R. Embalagens Ltda e Maxsuel Santos de Azevedo

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

04 a 06/11/2025 (Plenário Virtual)

- PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL E DA BB CORRETORA

Colendos pares;

A preliminar suscitada pelo Reclamado Banco do Brasil não merece acolhimento.

Nos termos do art. 7o, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, havendo mais de um responsável pela causação do dano, todos responderão solidariamente pela reparação.

No caso em análise, o Banco do Brasil e a BB Corretora participaram ativamente da cadeia de fornecimento do serviço securitário, sendo responsáveis pela intermediação, comercialização e formalização do contrato de seguro. Foram eles que apresentaram o produto ao consumidor, recolheram os dados, intermediaram a contratação e prestaram suporte administrativo após o sinistro.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. CONTRATO DE SEGURO RESIDENCIAL .
RECUSA AO PAGAMENTO INTEGRAL DO PRÊMIO. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO, DA SEGURADORA E DA CORRETORA DE SEGUROS. TEORIA DA APARÊNCIA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE TODOS OS FORNECEDORES INTEGRANTES DA CADEIA DE CONSUMO . ARTIGO 7o, PARÁGRAFO ÚNICO, E ARTIGO 25 DO CDC.
DANO MATERIAL CONFIGURADO. PAGAMENTO DO VALOR REMANESCENTE. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL QUE NÃO CARACTERIZA CONDUTA PASSÍVEL DE AFETAR DIREITO DA PERSONALIDADE . MERO ABORRECIMENTO. SÚMULA No 75 TJRJ. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA . PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO. (TJ-RJ - APELAÇÃO: 00149756420178190054 201800129464, Relator.: Des(a). MÔNICA DE FARIA SARDAS, Data de Julgamento: 03/10/2018, DECIMA QUINTA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 20a CÂMARA CÍVEL))

Por esse motivo, rejeito a preliminar.

- MÉRITO

Colendos pares;

No mérito, a questão central consiste em verificar se é devida a indenização securitária por morte de filho menor de 14 anos, considerando a legislação aplicável e as condições contratuais.

O art. 109 do Decreto-Lei no 2.063/40, ainda em vigor, estabelece expressamente que:

"Art. 109. É proibida a estipulação de qualquer contrato de seguro sobre a vida de menores de quatorze anos de idade, sendo, porém, permitida a constituição de seguros pagáveis em caso de sobrevivência, estipulando-se ou não a restituição dos prêmios em caso de falecimento do segurado."

Trata-se, portanto, de vedação legal expressa à contratação de seguro de vida para menores de 14 anos, sendo permitido apenas o reembolso de despesas, como as funerárias. Esta proibição tem caráter de ordem pública e não pode ser afastada pela vontade das partes ou por desconhecimento do segurado.

Ademais, as condições gerais do contrato de seguro, em consonância com a legislação, preveem expressamente que:

"Para menores de 14 (quatorze) anos, independentemente do Capital Segurado, a responsabilidade da Seguradora em casos de Eventos Cobertos se limita ao reembolso de despesas, e desde que devidamente comprovadas com as notas fiscais originais, incluindo-se entre as despesas com funeral as havidas com o traslado, não estando cobertas as despesas com aquisição de terrenos, jazigos ou carneiros."

Conforme se verifica da certidão de óbito juntada aos autos, o filho do autor faleceu com apenas 7 (sete) dias de vida, enquadrando-se na vedação legal acima mencionada.

Nesse contexto, a seguradora agiu corretamente ao efetuar apenas o pagamento do reembolso das despesas com funeral, no valor de R$ 3.258,12, em conformidade com as condições contratuais e a legislação aplicável.

Quanto à alegação do autor de que não teve conhecimento das cláusulas limitativas, observo que há a seguinte indicação de maneira expressa na proposta assinada:

Ademais, as condições gerais do contrato estavam disponíveis para consulta no site da seguradora, conforme informado na proposta de adesão assinada pelo autor. Trata-se de seguro coletivo empresarial, no qual a própria empresa autora figura como estipulante, tendo o dever de se informar adequadamente sobre as condições contratuais.

A jurisprudência dos tribunais pátrios é pacífica no sentido de reconhecer a validade da limitação de cobertura para menores de 14 anos em contratos de seguro, por se tratar de disposição legal expressa:

RECURSO INOMINADO CÍVEL. SEGURO DE VIDA. PRELIMINAR. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEIÇÃO. MÉRITO. FALECIMENTO DE DEPENDENTE (FILHA MENOR). CONTRATO DE ADESÃO POR INTERMÉDIO DE ASSOCIAÇÃO.
NEGATIVA DE PAGAMENTO FUNDADA EM IDADE INFERIOR A 14 ANOS. PREVISÃO LEGAL. DECRETO-LEI No 2.063/40.
DEVER DE INFORMAÇÃO. INCUMBÊNCIA DO ESTIPULANTE. NEGATIVA VÁLIDA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

(
TJ-MT
- RECURSO INOMINADO: 10712011520248110001, Relator.: WALTER PEREIRA DE SOUZA, Data de Julgamento: 18/06/2025, Primeira Turma Recursal, Data de Publicação: 18/06/2025)

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO POR MORTE - APÓLICE DE SEGURO DE VIDA EM GRUPO -
COBERTURA DE MORTE SE A VÍTIMA TIVER MAIS DE 14 ANOS - IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL POR AUSÊNCIA DE COBERTURA PARA O CASO DE FILHA DOS AUTORES MENOR DE 3 ANOS DE IDADE
- SENTENÇA MANTIDA - RECURSO IMPROVIDO.

(
TJ-MS
- Apelação Cível: 0802748-69.2013.8.12.0110 Campo Grande, Relator.: Juiz Paulo Henrique Pereira, Data de Julgamento: 27/06/2014, 3a Turma Recursal Mista, Data de Publicação: 15/07/2014)

Seguro de vida em grupo.
Cobertura para morte de filho não prevista na apólice, que permite apenas a contratação de garantias relacionadas ao reembolso de despesas para menores de 14 anos. Falecimento do nascituro da Autora. Ausência de cobertura.
Nas Condições Gerais do Seguro estão previstas todas as coberturas possíveis, mas a obrigação da Seguradora está limitada às coberturas descritas na apólice. Sentença mantida. Recurso desprovido.

(
TJ-SP
- APL: 10930021320148260100 SP 1093002-13.2014.8.26.0100, Relator.: Pedro Baccarat, Data de Julgamento: 22/10/2015, 36a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/10/2015)

Seguro. Vedação normativa à estipulação de qualquer contrato que tenha por objeto a vida de menores de 14 (quatorze) anos de idade.
Improcedência mantida. Recurso desprovido.

(
TJ-SP
- RI: 10017276820178260070 Batatais, Relator.: Aleksander Coronado Braido da Silva, Data de Julgamento: 01/08/2018, Turma Recursal Cível e Criminal, Data de Publicação: 01/08/2018)

SEGURO DE VIDA INDENIZAÇÃO COBERTURA SECURITÁRIA FILHO MENOR DE 14 ANOS DESPESAS COM FUNERAL INDENIZAÇÃO POR MORTE INEXISTENTE.

Não havendo cobertura securitária para morte de filho menor de 14 anos, mas apenas reembolso das despesas de funeral, que não restaram comprovadas, não procede o pedido de indenização. Ação improcedente e recurso improvido.

(
TJ-SP
- APL: 00208138320138260037 SP 0020813-83 .2013.8.26.0037, Relator.: Clóvis Castelo, Data de Julgamento: 07/04/2014, 35a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 07/04/2014)

Quanto aos danos morais, considerando que a negativa de cobertura foi legítima, baseada em expressa disposição legal e contratual, não há que se falar em ato ilícito capaz de gerar dano moral indenizável. A mera recusa justificada ao pagamento de indenização securitária não configura, por si só, dano moral, especialmente quando amparada em vedação legal.

Assim, considerando a vedação legal à contratação de seguro de vida para menores de 14 anos e a previsão contratual expressa limitando a cobertura ao reembolso de despesas funerárias, entendo que os pedidos formulados na inicial devem ser julgados improcedentes.

Ante o exposto, conheço dos recursos interpostos,
DOU-LHES PROVIMENTO
e JULGO IMPROCEDENTES os pedidos iniciais.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2025